Tribunal: STF
Processo: Rcl 48593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0101356-02.2019.5.01.0040, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021). 
    Na inicial, o reclamante expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 
    Trata-se da Reclamação Trabalhista n.º 0101356-02.2019.5.01.0040, proposta por GUILHERME DA SILVA PIRES em face da FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA. Tendo como terceiro interessado o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Em audiência de conciliação realizada em 12/02/2020, a Reclamada se comprometeu a pagar ao Reclamante o valor de R$ 85.000,00 mediante mandado de bloqueio de créditos do DETRAN/RJ, bloqueio este que deveria incidir sobre crédito de titularidade da Reclamada, ainda não repassado à mesma. 
    Homologado o acordo pactuado em audiência de conciliação, cujo trânsito em julgado se deu no dia 12/02/2020, o D. juízo de primeiro grau, determinou a expedição de mandado de bloqueio de créditos em face do DETRAN/RJ, cujo teor determinou a expedição de mandado para penhora de créditos em mãos de terceiro, a ser cumprida em face de Detran, devendo a empresa ser intimada para bloquear eventuais créditos existentes em favor da Executada e depositá-los em conta judicial na Caixa Econômica Federal à disposição deste Juízo, até o valor da execução. Bloqueio este que deveria incidir sobre valores de titularidade da reclamada, ainda não repassados à mesma. 
    Ato contínuo, o DETRAN/RJ se manifestou apontando a impossibilidade do cumprimento da referida determinação judicial, em razão de risco à decisão de mérito no bojo da ADPF n.º 485, conforme será visto mais adiante. 
    No entanto, o MM. juízo indeferiu o requerido pelo Reclamante, nos seguintes termos: 
    (...)
    Data vênia, não assiste razão à decisão proferida, visto que, em apertada síntese, a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal é que a realização de bloqueios de crédito no âmbito da administração pública estadual, ainda que o pedido seja relacionado a crédito detido por alguma empresa com Estado, violaria uma série de dispositivos constitucionais, tais como a continuidade dos serviços públicos prestados, sendo, portanto, inconstitucionais. 
    Assim, é possível vislumbrar, desde já, a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo Estado, que resulta da manifesta contrariedade entre os atos jurisdicionais atacados e o decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 485, bem como o perigo que decorreria de prestação jurisdicional tardia, expresso pela iminente consumação de ato de constrição patrimonial em valor vultoso sobre recursos públicos, sendo certo que o ato de constrição ocorre em moldes que já foram categoricamente entendidos como inconstitucionais por essa Corte Constitucional em sede de controle direto de constitucionalidade. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101356-02.2019.5.01.0040, em que foi ordenado o cumprimento de ordem de bloqueio bancário de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais) sobre recursos do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 26/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato que determinou a realização de medidas constritivas nas contas do reclamante encontram-se em tramitação. 
    O paradigma de confronto invocado é a decisão desta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021). No referido julgado, foi proferido acórdão assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).
    Na hipótese dos autos, assiste razão ao reclamante. O Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu despacho com o seguinte conteúdo (doc. 5): 
    Diante do teor do ofício de ID d3b1544 e documento de ID 24e13a5, onde a própria devedora comunica ao ente público a realização de acordos para recebimento através dos créditos existentes junto ao Detran/RJ, e ainda a afirmação do gestor público que está sendo vedado o repasse de qualquer valor à empresa FORMULA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA porque não apresentou as certidões negativas essenciais, o Autor requer o prosseguimento do empenho e liquidação da fatura dos recebíveis da Reclamada relativamente ao processo administrativo SEI - 160186/000392/2020,fundamentando o seu requerimento no acórdão 964/2012 do TCU. 
    (…)
    Verifico que no ofício de ID d3b1544 e documento de ID24e13a5, a Executada comunica ao poder público a celebração de acordos com esteio nos valores a serem recebidos, decorrentes de serviços efetivamente prestados à administração pública. 
    Adicione-se a isso que o único bem que se vislumbra para pagamento da presente execução, que tem caráter alimentar, é o crédito que se encontra indevidamente bloqueado pelo ente público.
    Pelo exposto, determino a intimação Detran/RJ, na pessoa do seu Presidente, através da respectiva Procuradoria do órgão, para que disponibilize créditos existentes em favor da Executada no processo de pagamento SEI - 160186/000392/2020 ou qualquer outro processo administrativo em curso, CUJA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JÁ TENHA SIDO DEVIDAMENTE CERTIFICADA, no valor de 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), e depositá-los em conta em conta judicial no Banco do Brasil, independentemente de qualquer entrave por conta de ausência de certidões negativas ou de regularidade fiscal. 
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021). 
    É preciso ressaltar que no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (DJe de 27/6/2019), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto, naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com idêntica orientação, agora no julgamento do paradigma apontado como violado na presente Reclamação, esta CORTE fixou a seguinte tese: verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)
    Registro ainda que, no julgamento da ADPF 405 MC (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/6/2017, DJe de 5/2/2018), esta SUPREMA CORTE exarou decisão determinando a suspensão dos efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. Neste julgado, entendeu-se que expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. 
    No mesmo sentido, cite-se, ainda, de minha relatoria, a ADPF 664, na qual esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Neste julgado, fiz as seguintes considerações:
    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
    (…)
    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente 
    No caso, o fato de o Juízo reclamado determinar ao reclamado a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ré, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa ao paradigma de confronto indicado.
    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:
    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE (Rcl 39.101, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020). 
    Na mesma linha, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0101356-02.2019.5.01.0040, devendo outra ser proferida observando o precedente firmado na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente